Tribunal: TJPA
Processo: 0803816-66.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803816-66.2023.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MOISES BORGES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença absolutória. Insurgência ministerial. Contradições nos depoimentos policiais. Inexistência de elementos concretos que demonstrem a destinação mercantil do entorpecente. Abordagem policial sem justa causa. Nulidade das provas obtidas. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que julgou improcedente a imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) contra Moisés Borges Ferreira, diante da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar o apelado pelo crime de tráfico de drogas, considerando: (i) a validade da prova obtida na abordagem policial; (ii) a existência de indícios concretos de mercancia do entorpecente; e (iii) a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

III. Razões de decidir

3. As contradições nos depoimentos dos policiais militares, que narraram versões diferentes sobre a abordagem e apreensão da droga, fragilizam a prova da autoria delitiva.

4. A inexistência de dinheiro, balança de precisão, cadernos de anotações ou quaisquer outros elementos que indiquem a destinação comercial do entorpecente impede a conclusão inequívoca sobre o tráfico.

5. A abordagem policial decorreu unicamente de denúncia anônima, sem elementos concretos que justificassem a busca pessoal, violando o disposto no art. 244 do CPP e caracterizando nulidade da prova obtida.

6. Diante da ausência de provas contundentes sobre a autoria do delito, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige provas concretas e seguras da destinação mercantil do entorpecente, não sendo suficientes meras presunções ou indícios frágeis. 2. A abordagem policial deve ser precedida de justa causa devidamente demonstrada, sob pena de nulidade das provas obtidas.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que absolveu o réu MOISÉS BORGES FERREIRA da imputação da prática delitiva prevista no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, pelo qual fora denunciado.

Narra a
peça acusatória (ID 22616674),
no dia 09.07.2023, por volta das 00h10, o acusado foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar, após informações sobre a prática de tráfico de entorpecentes na Rua Botafogo, Bairro Água Boa, Distrito de Outeiro. Durante a abordagem, foi encontrada com ele uma pedra de substância identificada posteriormente como cocaína, com peso de 44 gramas.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela reforma da sentença absolutória, para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, alegando restar suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal, diante dos coerentes e harmônicos depoimentos testemunhais prestados em Juízo pelos policiais que efetuaram o flagrante.

Em
contrarrazões
, o recorrido manifesta-se pelo
improvimento
do apelo ministerial, diante da fragilidade probatória.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

A priori,
mister frisar que
a materialidade resta comprovada pelo laudo toxicológico definitivo
de ID 22616698, que demonstra a apreensão de uma pedra de cocaína, pesando 44g (quarenta e quatro gramas).

Porém, o mesmo não se pode dizer acerca da autoria delitiva
.

Na polícia
, a testemunha Heverton William Souza Leocádio, policial militar,
narrou que:
“Na data de hoje 09/07/2023 estava no comando da guarnição da polícia militar VTR 2608, junto com o SD/PM Caique e com apoio da VTR 2604 composta pelo CB/PM IAGO e SD/PM RANDEL quando por volta das 00:10h estavam em ronda e
receberem uma denúncia anônima de que na rua Botafogo estaria ocorrendo venda de entorpecente
; Que, foram até o local e
viram um indivíduo saindo de dentro da Rua Botafogo, em um local conhecido por incidência grande de tráfico de drogas e fizeram a abordagem policial no suspeito; Que, junto com o indivíduo que se identificou por MOISES BORGES FERREIRA foi encontrada em seu bolso uma pedra de substância semelhante a cocaína
e que ao ser questionado; Que,
Moises confessou que a droga era de sua propriedade e que iria vender o entorpecente por “raspagem” da pedra
, sendo que cada raspagem custaria em torno de R$20,00; Que, diante da situação conduziram Moises até a delegacia para os procedimentos legais.”

Em Juízo
, Heverton William Souza Leocádio relatou que a guarnição
estava fazendo rondas durante uma operação, e passando pela “Rua Botafogo”, visualizou o apelado jogando um papelote, mas não sabia do que se tratava, assim o abordaram
; que os policiais que se encontravam em uma outra viatura a qual, também, estava seguindo, no comando da operação, encontrou o material pertencente ao apelado; que o material se tratava de um embrulho branco, supostamente uma pedra de cocaína;
que não havia informações de que o apelado estaria comercializando; que não havia dinheiro com o apelado; que não foram encontrados possíveis compradores do entorpecente; que o apelado informou que era proprietário da droga, e que esta era para uso pessoal
; que reconhece o apelado;
que quem fez a revista pessoal foi o policial Yago, mas não foram encontrados entorpecentes com o apelado; que em razão da divergência com o depoimento prestado em sede policial, afirma que pelo tempo da ocorrência, acha que nem viu o fato
.

Por sua vez,
na polícia
, a testemunha Leonardo Caique Gomes dos Santos, policial militar
, relatou:
“na data de hoje 09/07/2023 estava sob o comando do CB/PM Leocádio na guarnição da polícia militar VTR 2608, com apoio da VTR 2604 composta pelo CB/PM IAGO e SD/PM RANDEL quando por volta das 00:10h
estavam em ronda e receberem uma denúncia anônima de que na rua Botafogo estaria ocorrendo venda de entorpecente
; Que, foram até o local e
viram um indivíduo saindo de dentro da Rua Botafogo, em um local conhecido por incidência grande de tráfico de drogas e fizeram a abordagem policial no suspeito; Que, junto com o indivíduo que se identificou por MOISES BORGES FERREIRA fol encontrada em seu bolso uma pedra de substância semelhante a cocaína
e que ao ser questionado; Que
Moises confessou que a droga era de sua propriedade e que iria vender o entorpecente por “raspagem” da pedra
; Que, diante da situação conduziram Moises até a delegacia para os procedimentos legais.”

Em Juízo
, declarou que
duas viaturas estavam em rondas no local, quando avistaram o apelado, e foi feita a abordagem, mas que antes disto, este havia dispensado a droga
; que o Cabo Yago, que se encontrava na segunda viatura, encontrou o entorpecente dispensado pelo apelado, e, assim, foi feita a abordagem e o encaminhamento do apelado à delegacia;
que não houve qualquer informação sobre a ocorrência de tráfico; que a abordagem foi feita por um ato de rotina, durante a patrulha (ronda)
; que o entorpecente se tratava de uma pedra de cocaína,
in natura
; que não recorda se o apelante tinha dinheiro; que não conhecia o apelado; que reconhece o apelado; que o apelado não aparentava ter consumido entorpecente;
que o recorrido não explicou a origem do entorpecente, mas informou que iria raspar a pedra para comercializar
; que o apelado foi abordado quando estava com o mototaxista; que fizeram a busca pessoal nos dois, mas não foi encontrado nada; que somente o apelado foi conduzido para delegacia.
Relatou que não recorda se houve denúncia anônima antes da abordagem do apelado; que era o motorista da viatura da frente e não viu o momento que o apelado descartou a droga
; que quem visualizou o apelado descartar algo foi o Cabo Yago, o qual vinha na segunda viatura; que o Cabo Yago recolheu o material dispensado pelo apelado;
que não recorda se durante a revista pessoal, foi encontrado entorpecentes com o apelado; que não recorda dos fatos informados em sede policial
.

O réu, em
sede policial
, afirmou que:
“Na data de ontem 08/07/2023 pela parte da manhã foi até o bairro do Guamá em Belém onde comprou pelo valor de R$1.500,00 uma pedra de cocaína pura; Que, trouxe o entorpecente para este .distrito de outeiro onde venderia a droga por raspagem, no qual existe raspagem de R$20,00 e de R$50,00; Que, se dirigiu até uma festa que aconteceria na rua do Fama e que no caminho foi abordado por duas viaturas da Polícia Militar que encontraram em seu poder o entorpecente; Que, perguntado de quem comprou a droga para revender? Respondeu que comprou no bairro do Guamá, mas não sabe dizer o nome da pessoa que lhe vendeu; Que, perguntado se já foi preso anteriormente? Respondeu positivamente por crime de tráfico de drogas; Que, perguntado se ia vender entorpecente neste distrito de Outeiro? Respondeu positivamente; Que, perguntado se é usuário de drogas? Respondeu positivamente.”

Durante o
interrogatório judicial
, o apelado utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio.

É certo que algumas contradições em depoimentos de testemunhas não bastam para invalidar seus depoimentos como meios de prova, visto que, de fato, tais contradições, muitas vezes, são devidas ao próprio decurso do tempo desde o inquérito policial até a audiência de instrução e julgamento.

Todavia, no caso em tela, é de se verificar que as referidas contradições influenciam, sim, no convencimento judicial acerca da certeza da autoria delitiva, sendo que as declarações das testemunhas de acusação, a meu ver, não se mostram suficientes, no caso em tela, para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria do delito.

Não se vislumbra a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado possuía a droga para o intuito de venda, tampouco há qualquer notícia de investigação prévia indicando que ali seria uma “boca de fumo”. Na fase extrajudicial, os policiais dizem que teriam se dirigido àquele local apenas porque teria havido uma “denúncia anônima” de que estaria havendo venda de drogas naquele endereço, tendo abordado o réu e encontrado droga com ele. Já em juízo, afirmam que estavam em ronda de rotina, tendo visto o réu se desfazer de um pacote.

Tais fatos, entretanto, importam, como dito, em meros indícios, sendo insuficientes, a meu ver, a embasar uma condenação criminal pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mostrando-se correta a absolvição procedida pelo juiz sentenciante.

Além disso, no caso concreto, os autos não demonstram, com a certeza necessária, que havia qualquer elemento concreto que justificasse a abordagem, sendo esta realizada de forma arbitrária, o que compromete a legalidade das provas obtidas.

Como bem asseverou o magistrado sentenciante:

“(...) Ademais, procede o argumento da Defensoria Pública de que o Denunciado, quando foi abordado pela guarnição, estava em via pública. Portanto, entendo que a diligência praticada pela guarnição militar se originou de atitude ilegal e específica de uma abordagem e revista pessoal infundada e baseada em denúncia anônima e mera suspeita, que findou com outra não menos ilegal: a prisão em flagrante do Réu e apreensão e exibição de certa quantidade de entorpecente. Logo, passível de nulidade absoluta.

(...)

De fácil constatação pelos depoimentos judiciais, temos que a busca pessoal no Denunciado abordado em via pública, foi praticada sem a demonstração dos elementos concretos que justificasse ou indicasse a presença dos elementos autorizadores aptos a configurar a justa causa para a abordagem.

Sabe-se que a justa causa deve ser fundada em elementos descritos com precisão, de modo objetivo e justificada pelas circunstâncias do caso no exato momento da operação. Não se consegue enxergar tais elementos. A diligência realizada pela autoridade militar foi substanciada por mera ronda de rotina, apenas porque houve uma “denúncia anônima”, sendo então realizada a revista pessoal, quando então foi detectado que o Denunciado estava na posse de certa quantidade de droga; não se evidenciado, como bem explanado no referido acórdão, a urgência de se executar a diligência, ante a ausência de justa causa.

Portanto, não demonstrada de maneira clara e segura a justa causa para abordagem e revista do Denunciado, encontrado em ronda de rotina pelas autoridades militares, configurando assim a ilegalidade da prova obtida. (...)”

Não se vislumbra, assim, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado tenha praticado o crime de tráfico de entorpecentes, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que o apelado tenha praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte deles, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, na forma do § 2º do art. 240 e do art. 244, ambos do Código de Processo Penal. 2. Conforme se depreende dos autos, a busca pessoal realizada na acusada foi justificada no fato de estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas - os policiais estavam realizando rondas pela região quando avistaram a apelante no famoso "Beco da Dank", localidade amplamente conhecida pelo comércio de drogas, ocasião em que a abordaram -, circunstância que, no entanto, não configura, por si só, fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista. 3. Não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser mantido o decisum ora recorrido, que reconheceu a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas dela derivadas, o que conduziu à absolvição da ré. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 877.742/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTORIA – RECURSO MINISTERIAL – PRESENÇA DE AUTORIA E MATERIALIADE DELITIVAS – IMPROCEDENCIA – MANUTENÇAO DA SENTENÇA ABSOLUTORIA. 1. Conclui-se apenas existirem elementos informativos apontando o envolvimento dos acusados na empreitada criminosa, o que, consoante disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, é inviável. Ou seja, vige em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado pode livremente apreciar as provas, adotá-las ou recusá-las mediante convicção motivada, contudo, há proibição expressa de fundamentação exclusiva nos elementos de inquérito (art. 155 do CPP), como neste caso, portanto, mantenho a sentença absolutória. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA - 10494216, 10494216, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência do apelado pelo crime de tráfico desponte cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à materialidade e à autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Ante o exposto, acompanhando o
Parquet
, CONHEÇO do recurso ministerial,

porém LHE

NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025